Tribunal: TJDFT
Processo: 0019567-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019567-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LEA BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA LIMA, PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO. CORREÇÃO. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. CLÁUSULA PENAL 2% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. A inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada no descumprimento da data de entrega do imóvel, acarreta a indenização correspondente à cláusula penal, em razão da não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. 2. “Entende esta Corte Superior que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, e não se sujeitam à preclusão (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2020; AgInt no REsp 1807898/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2019)” – (STJ). 3. Considerando a inadimplência dos fornecedores, o termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelos adquirentes, consoante súmula 43 do STJ, e os juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4. A redução de cláusula penal estipulada pela própria fornecedora, sob a justificativa de que sua aplicação lhe seria desfavorável viola a boa-fé, principalmente porque a penalidade foi expressamente prevista no contrato e é proporcional à capacidade econômica da empresa 5. Diante do parcial provimento do apelo dos Autores, redistribuo os ônus da sucumbência, devendo os Autores e os Réus arcar, respectivamente, com a proporção de 30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento), das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% do valor da condenação. 6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pela Ré. 7. Apelações conhecidas. Recurso dos Autores provido para, reformando a sentença, determinar que sobre o valor a ser ressarcido aos Autores incidam correção monetária a partir de cada desembolso efetuado pelos Adquirentes e juros de mora a partir da citação. Apelo da Ré não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, e 987, § 2o, todos do Código de Processo Civil, argumentando não ser possível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, bem como que a inversão da cláusula contratual em seu desfavor se deu em patamar excessivo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, conforme teses firmadas em sede de recursos repetitivos (Temas 970 e 971). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 926, 927, inciso III, e 987, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “não houve condenação ao Apelante ao pagamento de lucros cessantes” (ID 23576371 - Pág. 18) e que “a redução de cláusula penal estipulada pela própria fornecedora, sob a justificativa de que sua aplicação lhe seria desfavorável, viola a boa-fé, especialmente quando a penalidade foi expressamente prevista no contrato e é proporcional à capacidade econômica da empresa.” (ID 23576371 - Pág. 17), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010